Tribunal: TJMT
Processo: 1038566-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038566-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.282, DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que havia declarado a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). Após julgamento do Tema 1.282 pelo STF, com repercussão geral, os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da TACIN, instituída por lei estadual, é compatível com a Constituição Federal, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.282, do STF reconhece como constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive no juízo de retratação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.o 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REAPRECIAÇÃO
do
“RECURSO DE APELAÇÃO”
n.o 1038566-60.2021.8.11.0041, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, inciso II, do CPC, devolveu os autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, para possível juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, aparentemente, contrariar a tese fixada no Tema n.o 1.282, do STF, ao reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN.

Denota-se do caderno processual que o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs
“RECURSO DE APELAÇÃO”
contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, que, nos autos da execução fiscal n.o 1038566-60.2021.8.11.0041 ajuizada pela parte apelante em desfavor de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A e NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO, em trâmite no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0, acolheu a exceção de pré-executividade.

A relatora, em decisão monocrática, negou provimento ao apelo do ente estatal (ID. 217565163).

Contra esse
decisum
, a Fazenda Pública interpôs agravo interno (ID. 219535682), o qual foi desprovido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade,
sendo o julgado assim ementado
(ID. 230950175):

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTATADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1038566-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Inconformada, a empresa opôs embargos de declaração (ID. 233098163), os quais, acolhidos por unanimidade (ID. 247757690):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática desfavorável à Fazenda Pública, alegando omissão quanto à majoração de honorários advocatícios recursais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão que deixou de majorar os honorários advocatícios em decorrência do não provimento do recurso da Fazenda Pública.

4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é devida a majoração dos honorários sucumbenciais quando preenchidos os requisitos legais, o que se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC, quando não provido o recurso da parte vencida, sendo necessário observarem-se os percentuais estabelecidos em lei."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, 1.022, 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1528081/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, julgado em 11.05.2020.

(N.U 1038566-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Posteriormente, opostos embargos declaratórios pelo fisco estadual (ID. 249385156), os quais, rejeitados (ID. 259076162):

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS (TACIN). TEMA 1282 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação, mantendo a sentença que determinou a extinção de execução fiscal referente à cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndios (TACIN), com fundamento na declaração de inconstitucionalidade e na ausência de modulação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso por não se manifestar sobre a repercussão geral do Tema 1282, do STF, que trata da constitucionalidade de taxas de prevenção e combate a incêndios.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1282 não implica determinação de suspensão dos processos sobre o tema, salvo decisão expressa nesse sentido.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada as questões postas, não se vislumbrando omissão, contradição ou erro material.

5. A inovação recursal é vedada nos embargos de declaração, que têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC – a saber, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão. A tentativa de introduzir matéria nova ou superveniente em embargos caracteriza uso inadequado da via recursal.

6. Embargos de declaração rejeitados, por configurarem mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de suspensão de processos pelo reconhecimento de repercussão geral no Tema 1282 do STF não configura omissão do julgado.

2. É incabível a inovação recursal em embargos de declaração, destinados exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 1.035, § 5o, e 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.417.155 (Tema 1282); TJMT, N.U 0001137-27.2020.8.11.0004.

(N.U 1038566-60.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)

Na sequência, a parte apelante interpôs
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 260679660) e a parte apelada juntou as contrarrazões (ID. 262878267).

Distribuído à Vice-Presidência, a Excelentíssima Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, determinou o sobrestamento do trâmite do recurso extraordinário até julgamento do Tema n.o 1.282, de repercussão geral, como se vê da decisão de ID. 268667269.

Em desfavor da ordem, opostos embargos aclaratórios (ID. 271458369), não conhecidos (ID. 281612366).

No dia 06.06.2025, foi deliberada a devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação (ID. 291628882).

Por cautela, ordenou-se o sobrestamento do feito até deliberação definitiva do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155/RN (ID. 293242869).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, interposto
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO”
(ID. 260679660), a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara, para fins de juízo de retratação, em virtude do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1.417.155 /RN, com repercussão geral (Tema n.o 1.282).

Inicialmente, rememora-se que em 11 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou inconstitucional a Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN instituída pelo Estado do Sergipe (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019), contra essa decisão opostos embargos aclaratórios, os quais, rejeitados.

Consigna-se que na referida decisão não houve modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, a Suprema Corte, em decisão de 23.03.2021, reconheceu a inexigibilidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055

DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021).

Além disso, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Constitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade do artigo 100, da Lei Estadual n.o 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio, com efeitos
“ex nunc”.

Por sua vez, no dia 01.12.2023, o analisar o Recurso Extraordinário n.o 1.417.155, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria (Tema n.o 1.282), sem atribuição de efeito suspensivo.

Julgado o mérito, por maioria dos votos, foi dado provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e declarar a constitucionalidade da TACIN, tendo sido fixada a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca e salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Embora o Tema n.o 1.282 tenha sido julgado em 26.03.2025, pendentes os embargos de declaração, que não foram conhecidos em 13.08.2025. Ademais, os Ministros não consideraram necessária a modulação dos efeitos, nem mesmo de ofício.

Aliado a esse fato, o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, em recente decisão em embargos de declaração, exerceu juízo de retratação para aplicar a tese fixada no Tema n.o 1.282, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O TEMA. EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) em face do art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, julgou procedente a ADI, declarando a inconstitucionalidade da norma estadual em comento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o art. 100 da Lei Estadual n. 4.547/1982, com a redação dada pela Lei n. 9.067/2008, que institui a Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), é constitucional, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.282 de repercussão geral.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada pelo STF no Tema n. 1.282 estabelece que são constitucionais as taxas estaduais cobradas pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de prevenção e combate a incêndios prestados pelos corpos de bombeiros militares.

4. A TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/1982, tem como fato gerador o exercício regular, específico e divisível do poder de polícia ambiental, mediante atos fiscalizatórios concretos, o que legitima sua cobrança conforme os requisitos constitucionais e legais.

5. O precedente fixado pelo STF possui eficácia vinculante imediata e deve ser observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 926 e 927, I, do CPC.

6. A aplicação do entendimento consolidado no Tema n. 1.282 impõe o reconhecimento da constitucionalidade da norma estadual impugnada, afastando a necessidade de modulação de efeitos, que se justifica apenas na hipótese de declaração de inconstitucionalidade.

7. O juízo de retratação é cabível nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante da divergência entre o acórdão proferido anteriormente e a orientação jurisprudencial superveniente do Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de Retratação positivo. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“São constitucionais as taxas estaduais instituídas com base no exercício do poder de polícia, referentes a serviços de prevenção e combate a incêndios, desde que específicos, divisíveis e prestados ou colocados à disposição do contribuinte.

O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral impõe observância obrigatória pelos tribunais, inclusive em sede de juízo de retratação.

A modulação de efeitos não se aplica a decisões que reconhecem a constitucionalidade de norma, por ausência de ruptura na ordem jurídica”.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II; 146; 150, I; CPC/2015, arts. 926, 927, I, e 1.030, II; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.417.155 (Tema 1.282), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 21.03.2025; STF, RE no 643.247 (Tema 16), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 01.08.2017; STF, Rcl no 65381/GO, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09.04.2024. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 15/08/2025, Publicado no DJE 15/08/2025)

Dessa maneira, reconhecida a constitucionalidade da cobrança da TACIN sob a sistemática da repercussão geral, com eficácia vinculante imediata (art. 927, do CPC), impõe-se a aplicação imediata da tese, em respeito à uniformização jurisprudencial e ao princípio da segurança jurídica.

Nessa esteira, é certo que o entendimento antes aplicado por esta Câmara julgadora deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Desse modo,
REVEJO
o posicionamento, para aplicar o Tema n.o 1.282, do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para adequar o acórdão a tese fixada no Tema 1.282, do Supremo Tribunal Federal, e, consequentemente,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reformar a sentença e, por conseguinte, reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025